Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TEORIA MENOR (ART. 28, CDC). INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, ante a inexistência de bens penhoráveis, suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano.

2. O agravante alega que foi encontrado veículo de propriedade da executada junto aos sistemas informatizados, tendo sido efetuada restrição de circulação, porém tal veículo não foi localizado. Noticia ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica, pedido este indeferido em razão da ausência dos requisitos legais, culminando com o arquivamento da execução. Aduz que os sócios da empresa possuem patrimônio e podem arcar com o débito, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica para responsabilização patrimonial dos sócios da empresa executada, em razão ao abuso de personalidade e desvio de finalidade. Consigna que é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, na teoria menor ou objetiva, diante do simples inadimplemento da obrigação. Pugnou pelo reconhecimento da precocidade da decisão de arquivamento e pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

3. No caso em tela, inexiste relação de consumo entre as partes, posto não se encaixarem nas hipóteses previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser aplicada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõe o art. 50 do Código Civil.

4. O art. 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica.

5. Não restou configurada a ocorrência de abuso na personalidade jurídica a ensejar sua desconsideração, posto que serem infrutíferas as tentativas de localização de bens para satisfação do crédito ou o mero encerramento da pessoa jurídica, por si só, motivo suficiente para tanto. Em que pese a parte exequente alegar que há grupo econômico, sua pretensão não foi direcionada às demais empresas integrantes do suposto grupo, mas aos respectivos sócios. A existência de grupo econômico não constitui fato ensejador da responsabilidade dos sócios, mas tão somente das demais pessoas jurídicas, o que não foi objeto de requerimento.

6. No tocante à determinação de arquivamento do feito, não há previsão, na Lei no 9.099/95, da figura do arquivamento provisório. Esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis do devedor, inexistentes bens, deve o processo ser extinto, nos termos do disposto no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95. Pode a parte credora, na hipótese de localização de bens penhoráveis, promover o desarquivamento do feito e retomada da execução. Nesse sentido: (Acórdão 1417032, 07131813420198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.